Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Centro Médico de Brasília contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos das deliberações de assembleia condominial e determinou nova convocação de assembleia, a ser realizada por meio que garanta o debate pelos condôminos. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por DECIO FAUSTO GORINI e MARIO GORINI em desfavor de CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA, em que foi deferida tutela de urgência para o réu fazer "nova convocação para a assembleia marcada para o período de 17 a 21 de março deste ano, por meio que garanta o direito de voz e debate dos condôminos, devendo ser publicado novo edital e respeitado o mesmo prazo de antecedência do edital anterior para sua realização." (ID 229465194) Em petição de ID 230172225, os autores alegam descumprimento da ordem judicial e pleiteiam a aplicação de multa cominatória e de multa por litigância de má-fé. Em seguida, houve citação do réu, conforme certidão do oficial de justiça em ID 230217491. Decido. Verifica-se que o réu teve ciência da decisão liminar, que determinou a nova convocação da assembleia, apenas após a sua realização, uma vez que a assembleia estava inicialmente marcada para o período de 17 a 21 de março de 2025, sendo certo que a citação somente foi realizada no dia 24.3.2025 (ID 230217491). Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da ordem judicial anterior, tampouco na aplicação de multa. Todavia, para assegurar o resultado prático equivalente da tutela deferida, impõe-se a necessidade de suspensão da assembleia já realizada, garantindo que eventual deliberação tomada no referido ato não produza efeitos, até que nova convocação seja feita nos termos da decisão ID 229465194. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade das decisões judiciais, conforme disposto no artigo 297 do CPC. A determinação de nova convocação, com a devida correção das irregularidades apontadas, resguarda os direitos dos condôminos e preserva a legalidade do processo deliberativo. Diante do exposto, DETERMINO (i) a suspensão da assembleia condominial realizada no período de 17 a 21 de março de 2025, impedindo a produção de quaisquer efeitos jurídicos das deliberações nela tomadas; bem como (ii) a necessidade de nova convocação para assembleia condominial, nos termos da decisão ID 229465194. Fixar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da ordem de suspensão da assembleia realizada ou de não publicação de novo edital de convocação, conforme determinado.” O Agravante aduz que a assembleia ocorreu, cumprindo todos os requisitos legais e as regulamentações do condomínio e que as decisões tomadas na ocasião refletem a vontade da maioria. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando que aludida ordem judicial afeta a rotina administrativa do condomínio. Preparo ao id 70224074. É a suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que ‘recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão’. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, pelo menos em princípio, não se constata a probabilidade do direito em favor do condomínio agravante. Conforme observado na primeira decisão acerca do pedido liminar dos agravados (id 229465194 – PJe 0713372-29.2025.8.07.0001), o edital de convocação fez constar que a participação dos condôminos se dará por meio de resposta a formulários eletrônicos, sem garantia de debate prévio. Ponderou-se pelo perigo da demora, pois prevalecerá decisões tomadas na assembleia sem a efetiva participação dos interessados. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator